Tribunal: TJSP
Processo: 2204439-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Inadmissibilidade – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204439-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ANGELINA SOARES GOMES AMORIM,
ANTONIO MARGARIDO DE SOUZA, ARACIDIO ZANDOMENICO, GLORIA DO
NASCIMENTO, JOÃO NUNES, JOSÉ MARIO MOURÃO SCLAVO, LILIANE AKENI
TUYAMA, MARTHA POMPEU DOS SANTOS, OLGA FABERGE, RAFAEL
BLASKEVICZ e REIKO OJIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204439-75.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANGELINA SOARES GOMES AMORIM, ANTONIO MARGARIDO
DE SOUZA, ARACIDIO ZANDOMENICO, GLORIA DO NASCIMENTO, JOÃO
NUNES, JOSÉ MARIO MOURÃO SCLAVO, LILIANE AKENI TUYAMA, MARTHA
POMPEU DOS SANTOS, OLGA FABERGE, RAFAEL BLASKEVICZ E REIKO
OJIMA
VOTO no 133.972
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO Alegação
de excesso de execução Inadmissibilidade Agravante que
pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios
diversos
daqueles
estabelecidos
na
coisa
julgada

Inadmissibilidade.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
os cálculos apresentados pelo poupador, na medida em que em consonância com os
critérios estabelecidos nos autos em decisões anteriores.
Sustenta o agravante a ocorrência de excesso de execução decorrente de
erro de cálculo, especialmente no que se refere ao cômputo de correção monetária, juros
moratórios e remuneratórios.
É O RELATÓRIO
Sem razão o agravante.
Os cálculos apresentados pelo agravado estão em consonância com os
critérios estabelecidos nos autos e também determinados no agravo de instrumento n.
203852-23.28.2015.8.26.0000, copiado a fls. 453/465 e fls. 468,476, todas dos autos de
origem, segundo o qual ficou estabelecida a incidência de juros remuneratórios até a data
do encerramento da conta-poupança ou citação na ação civil pública, e juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204439-75.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes 3/4
desde a citação na ação civil pública.
Por outro lado, os cálculos apresentados pelo agravante a fls. 792/812,
dos autos de origem, não contemplam juros remuneratórios nem honorários advocatícios.
Além disso, ainda pretendeu o agravante alterar o período de incidência dos juros
moratórios e o índice aplicado para correção monetária.
Ora, sendo desta forma, as razões recursais estão baseadas em
modificação dos elementos de cálculo que já estavam definidos nos autos, e são
imodificáveis quanto a isto em virtude da preclusão, não se constatando erro de cálculo na
quantia homologada.
Outrossim, o emprego como parâmetro juros remuneratórios de sua
incidência apenas em fevereiro de 1989, a correção monetária pelos índices da poupança,
ainda, o termo inicial dos juros moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada,
demonstram a razão da diferença no valor devido que não pode ser admitida, na medida em
que indevidamente provocada sensível redução da dívida.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204439-75.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes 4/4
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator